Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA NÃO POSTA EM DISCUSSÃO POR MEIO DE RECURSO APROPRIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, ao autor não interpôs o recurso cabível em face da decisão de primeiro grau, sendo que o ora interposto não se presta ao objetivo perseguido pelo embargante, no sentido de que seja minorado o quantum indenizatório.
3. Inexistindo o vício apontado no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.